Tribunal: TJPA
Processo: 0802690-72.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802690-72.2025.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE LIMA VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TROCA DE MARCAPASSO. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o autor, portador de marcapasso implantado desde 2014, alegou demora excessiva na realização de exame e no acompanhamento médico pela rede pública, o que resultou na permanência com a bateria do dispositivo cardíaco esgotada por longo período, expondo-o a risco de vida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a realização da cirurgia de substituição do marcapasso, mas rejeitou os pedidos indenizatórios. O autor recorre buscando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora estatal na realização de procedimento médico essencial autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes; (ii) estabelecer se a demora injustificada na realização da cirurgia de substituição de marcapasso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da efetiva perda patrimonial, não sendo admitidos prejuízos meramente hipotéticos ou presumidos, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A alegada redução de renda decorrente da atividade de motorista de aplicativo não foi comprovada por elementos probatórios suficientes que demonstrem a efetiva perda econômica decorrente da conduta estatal.

A demora excessiva no atendimento médico, que manteve o autor por longo período com a bateria do marcapasso esgotada e aguardando procedimento cirúrgico essencial, configura falha na prestação do serviço público de saúde.

A permanência do paciente em situação de risco à vida, em razão da demora injustificada do poder público na realização de procedimento médico indispensável, ultrapassa meros aborrecimentos e caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão estatal, a extensão do sofrimento suportado pela vítima e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sendo adequada a fixação em R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada do Estado na realização de procedimento médico essencial configura falha na prestação do serviço público de saúde e pode gerar responsabilidade civil objetiva.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta da efetiva perda patrimonial, sendo inadmissível a reparação baseada em prejuízos hipotéticos.

A permanência do paciente em situação de risco à vida em razão da demora estatal na realização de cirurgia necessária caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6º, e 196; CC, art. 402; CPC/2015, arts. 487, I, 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.411.423/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023; TJ-SC, APL 0036380-11.2013.8.24.0038, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 17.08.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0803058-51.2024.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0856135-02.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Henrique Lima Vasconcelos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
Estado do Pará
.

Narra o autor que é portador de marcapasso implantado desde 2014, cuja bateria possui vida útil aproximada de dez anos, sendo indispensável acompanhamento médico periódico para monitoramento do dispositivo e eventual substituição do equipamento. Sustenta que, a partir de 2023, passou a enfrentar dificuldades para acesso ao atendimento médico na rede pública, em razão da ausência de profissionais e da morosidade do sistema de regulação estadual.

Segundo relatado, apenas em junho de 2023 conseguiu realizar consulta médica pelo SUS, ocasião em que foi solicitado exame de ecocardiograma para avaliação do estado do marcapasso. Todavia, o exame foi agendado para outubro de 2024, mais de um ano após a solicitação, o que teria evidenciado significativa demora na prestação do serviço público de saúde.

Diante da urgência, o autor custeou o exame na rede particular e, após apresentar os resultados ao sistema público, obteve nova consulta apenas em 06/12/2024, quando se constatou que a bateria do marcapasso estava esgotada desde abril de 2024, configurando situação de risco à sua integridade física.

Afirma que, mesmo diante do quadro clínico grave, não houve imediata indicação de cirurgia pela rede pública, sendo informado de que se encontrava na posição nº 190 da fila de espera, sem previsão concreta de atendimento. Em razão disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando a realização do procedimento cirúrgico necessário, posteriormente efetivado. Contudo, ao julgar o mérito da demanda, reconheceu apenas parcialmente o pedido, determinando a realização do procedimento às custas do Estado, mas indeferindo os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a existência de dano material consistente em lucros cessantes, decorrentes da redução de sua capacidade laborativa como motorista de aplicativo; b) a ocorrência de dano moral, em razão do risco de morte e do prolongado sofrimento psicológico causado pela demora estatal na realização da cirurgia.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Estado do Pará, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença foi proferida nos termos dispositivos a saber:

“3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar deferida (ID 138094281) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o presente processo com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o ESTADO DO PARÁ, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, providencie imediatamente à realização do procedimento cirúrgico requerido na inicial (troca do marcapasso) em favor do paciente ora autor em HOSPITAL PARTICULAR, ainda que em outro Estado da Federação, custeado pelo SUS.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), diante da baixa complexidade da matéria.

Da mesma forma, condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando que ser beneficiária da justiça gratuita.

Custas pelas partes na mesma proporção. Em relação ao autor SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando que ser beneficiária da justiça gratuita.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a demora estatal na realização de procedimento cirúrgico essencial configura responsabilidade civil apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

No campo da responsabilização atinente ao caso, o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação da Fazenda Pública ao dever de indenização, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Dos danos materiais

No tocante ao pedido de indenização de dano material por lucros cessantes, não assiste razão ao apelante.

Conforme dispõe o art. 402 do Código Civil, a indenização por perdas e danos abrange: “além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Entretanto, a configuração do dever de indenizar, na espécie, exige prova concreta e objetiva da perda patrimonial, não sendo admitidos lucros meramente hipotéticos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)”

No caso dos autos, embora o autor alegue redução de renda decorrente de sua atividade como motorista de aplicativo, não foram apresentados elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva perda patrimonial imputável à conduta estatal, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização material.

Dos danos morais

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao dano moral.

A situação fática delineada nos autos revela que o autor permaneceu por longo período com dispositivo cardíaco cuja bateria já se encontrava esgotada, aguardando procedimento cirúrgico indispensável à preservação de sua vida.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a demora injustificada na realização de procedimento médico essencial configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA . PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada . 2. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 3. No caso, o Tribunal local consignou, ainda, que "os danos morais ocorreram de maneira absolutamente incontroversa", em razão do "delicado estado de saúde do paciente, com doença inflamatória dos nervos da mão, com prescrição de cirurgia de emergência e urgência e, ainda com liminar deferida" . Assim, revelou-se inconteste a configuração do dano moral. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2411423 SP 2023/0253704-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DESLOCAMENTO DE RETINA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA DEMONSTRADA . NEXO CAUSAL EVIDENTE. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. PERDA PARCIAL DA VISÃO DO OLHO DIREITO. DANO VERIFICADO . DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. 1. A prova pericial concluiu que decorreu lapso temporal de 21 dias de atraso na realização do procedimento de correção de deslocamento de retina, em decorrência do inadequado destino do documento de encaminhamento médico no âmbito municipal, cuja demora, conforme atestado pelo perito, influiu no processo de perda da visão do demandante. 2 . O expert atestou, ainda, que "não há como se afirmar que se o periciado tivesse sido operado antes pudesse agora, enxergar". Todavia, a obrigação médica, em casos como o presente, é de meio e não de resultado. Assim sendo, a demora na realização de uma obrigação de meio enseja a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, uma vez que o tempo decorrido em situação de urgência já causa, por si só, abalo anímico. 3 . Além de ter perdido a chance de tratamento da lesão oftalmológica, o autor padece de graves consequências da omissão municipal decorrentes da cegueira do olho direito. Trata-se de sofrimento que não cessou e jamais cessará. A dor moral daí derivada é indiscutível. Dever de indenizar mantido . PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. IMPORTE FIXADO NA ORIGEM EM R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00363801120138240038, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 17/08/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Também este Tribunal já decidiu em casos semelhantes pela condenação do ente público quando demonstrada demora excessiva em tratamento médico essencial.

Assim julga Esta Corte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA NA TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDA PARA UTI NEONATAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, ao conhecer parcialmente dos recursos de apelação, deu-lhes parcial provimento exclusivamente para fixar a correção monetária e os juros pela taxa SELIC e definir o termo inicial da correção dos danos morais, mantendo, no mais, a condenação solidária dos entes ao pagamento de danos materiais e morais em razão da omissão estatal no atendimento médico-hospitalar à recém-nascida filha dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pode ser afastada pela alegada ausência de conduta e nexo causal na omissão estatal relativa à negativa de leito de UTI neonatal; (ii) estabelecer se a opção dos autores por hospital particular exclui o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde, autorizando a formação do polo passivo por qualquer dos entes, independentemente da atuação direta na conduta omissiva (Tema 793 do STF).

4. Constatada a existência de recomendação formal do Conselho Municipal de Saúde e documentação médica que evidenciava urgência na transferência da recém-nascida, sem qualquer providência concreta adotada pelo Estado do Pará ou pelo Município de Parauapebas, configura-se omissão estatal específica.

5. A omissão é qualificada e não genérica, pois houve ciência formal e documentada da gravidade clínica da paciente, sendo a inércia dos entes públicos fator determinante para o agravamento do quadro.

6. A ausência de comprovação de atuação concreta do Estado do Pará para assegurar o atendimento especializado, mesmo ciente da urgência, evidencia a falha na prestação do serviço de saúde e enseja sua responsabilização objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

7. A escolha dos autores por hospital da rede privada não descaracteriza o dano material, pois decorreu de urgência real e da omissão do SUS, revelando-se medida compulsória para salvaguardar a vida da infante.

8. O dano moral configura-se diante do sofrimento emocional extremo vivenciado pelos genitores frente à inércia estatal em prestar atendimento essencial à vida da filha recém-nascida, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na área da saúde é objetiva, sendo suficiente a demonstração de nexo causal entre a inércia estatal e o dano suportado.

2. A solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço público de saúde autoriza a condenação conjunta, independentemente da atuação direta de cada um.

3. A omissão estatal diante de pedido formal e documentado de transferência de paciente em estado grave configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

4. A busca por atendimento na rede privada, diante da omissão do SUS, não exclui o dever do Estado de indenizar os prejuízos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º, e 196; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MG, AC 10000205589674001, Rel. Des. Leite Praça, j. 21.01.2021; TJ-MS, AC 08016706620218120043, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 14.02.2023; TJ-DF, AC 0706958-37.2020.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803058-51.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais à autora, em razão da demora na realização de procedimento cirúrgico necessário, o que agravou seu estado de saúde.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará na ação de indenização; (ii) examinar a existência de nexo causal entre a demora na realização do procedimento e o agravamento do quadro clínico da autora; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor da indenização fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever de todos os entes federativos assegurar sua efetivação, nos termos do artigo 196 da CF/1988, razão pela qual a responsabilidade do Estado do Pará não se afasta, ainda que o primeiro procedimento tenha sido realizado em hospital gerido pelo Município de Ananindeua.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na prestação dos serviços de saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer um dos entes para garantir seu direito .

O nexo causal entre a demora na realização da cirurgia corretiva e o agravamento do estado de saúde da autora restou comprovado nos autos, caracterizando a omissão estatal como fator determinante para o dano sofrido.

A demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico, superior a três anos, resultou na progressão da condição médica da autora para cirrose hepática e necessidade de transplante, configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da autora e a jurisprudência aplicável a casos semelhantes .

A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados com base na taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional 113/2021, RE 870.947 (STF) e Súmula 362 do STJ, sendo indevida qualquer alteração nos critérios de atualização do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08561350220238140301 26059328, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando grave violação aos direitos da personalidade, sobretudo diante do risco concreto à vida decorrente da falha no acompanhamento do dispositivo cardíaco.

Assim, reputo configurado o dano moral, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Do quantum indenizatório e seus critérios de fixação

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: a gravidade da conduta; a extensão do dano; a capacidade econômica das partes; o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O desafio do julgador é encontrar um equilíbrio. O valor não pode ser tão baixo a ponto de ser simbólico e não cumprir sua função punitiva (preço da impunidade), nem tão alto a ponto de gerar um enriquecimento sem causa para a vítima, desvirtuando o propósito da reparação.

Nesse sentido, considerando a gravidade da omissão estatal, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e de modo a melhor atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem causar enriquecimento indevido da parte, bem como a jurisprudência desta Corte em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização em R$30.000,00 (trinta mil reais), valor apto a compensar o sofrimento experimentado e a cumprir função pedagógica.

Conclui-se que a demora estatal na realização do procedimento necessário evidenciou falha na prestação do serviço público de saúde; embora não tenha sido suficientemente demonstrada a existência de prejuízo material indenizável, restou configurada violação aos direitos da personalidade do autor, em razão do prolongado risco à sua integridade física e à sua vida.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer o direito à indenização por dano moral e, observando a sucumbência recíproca, fixar a verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação para o réu e, para o autor, em 10 % (dez por cento) sobre o valor dos danos materiais pretendidos, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da assistência gratuita deferida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e fixar a verba honorária, considerando a sucumbência recíproca. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026